Tribunal: TJSP
Processo: 0122768-50.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravante recebeu em adjudicação parte de direitos hereditários – Após julgamento do Agravo, adjudicação anulada – Questão insuscetível de arguição em embargos (CPC 1.022) – Interesse existente à época do julgamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0122768-50.2008.8.26.0000/50004, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes CID MORAES ( ESPÓLIO ), GENI GIOSO DE MORAES ( ESPÓLIO
) e SILVIA GIOSO DE MORAES ( INVENTARIANTE ), é embargado ROBERTO
BUENO ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0122768-50.2008.8.26.0000/50004 - Campinas - Voto no 19/40790
2/4
Voto no 19/40790
Embargos de Declaração Cível no 0122768-50.2008.8.26.0000/50004
Comarca: Campinas
Embargante: Cid Moraes ( espólio ) e outros
Embargado: Roberto Bueno Advogados Associados
Ementa Embargos de Declaração Agravante recebeu em
adjudicação parte de direitos hereditários Após julgamento
do Agravo, adjudicação anulada Questão insuscetível de
arguição em embargos (CPC 1.022) Interesse existente à
época do julgamento Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu
parcial provimento aos Embargos anteriores do Embargado e dar parcial
provimento ao Agravo de Instrumento do Embargado.
O Embargado originalmente obteve adjudicação de parte ideal
de cotas hereditárias, razão por que pleiteou uma série de medidas nos
autos do inventário, as quais foram indeferidas pelo d. Juiz “a quo” em
decisão alvo do Agravo.
Este e. Tribunal negou provimento ao Agravo do Embargado
inicialmente,
mas,
no
julgamento
dos
Embargos
0122768-50.2008.8.26.0000/50001
(fls.
763/6),
entendeu
que o
Agravante, ora Embargado, tinha direito a integrar o processo de
inventário como interessado.
A inventariante ora Embargante, contudo, recorre da decisão
(fls. 815/9), alegando que a adjudicação de direitos sucessórios ao
Agravante ora Embargado foi anulada (proc. 0078948-61.8.26.0114),
implicando a perda do objeto do Agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0122768-50.2008.8.26.0000/50004 - Campinas - Voto no 19/40790
3/4
O advogado da Embargante informou o falecimento de sua
representada em 31.03.2018 (fls. 824/5), tendo o d. Juiz “a quo”
informado que a inventariante foi substituída por Silvia Gioso Moraes
(fls. 831/2).
Determinei a suspensão do processo até habilitação (fls. 834).
Terminando o prazo de suspensão, retornam os autos.
É o Relatório.
Os embargos de declaração têm objeto muito restrito: sanear
omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC 1.022).
No caso sob análise, a questão levantada pela Embargante não
se enquadra em qualquer dessas hipóteses, razão por que entendo que seu
Recurso não deve ser conhecido.
A título de “obiter dictum”, noto que à época do julgamento do
Agravo de Instrumento o Agravante ora Embargado ainda era titular de
parte dos direitos hereditários, concluindo-se que tinha, sim, interesse
recursal naquela ocasião, descabendo reapreciar, em sede de embargos
declaratórios, o preenchimento dos pressupostos processuais com base
em acontecimentos posteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0122768-50.2008.8.26.0000/50004 - Campinas - Voto no 19/40790
4/4
Isso posto, pelo meu voto, rejeito os Embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator